Tribunal: STF
Processo: Rcl 64305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé/MG, em 5.12.2023, contra decisão proferida pelo “Ministro Relator da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo de instrumento em recurso de revista nº 0011042-95.2021.5.03.0068” pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    2. O reclamante informa que, “no curso do processo, em diversas oportunidades, este Reclamante esclareceu que esta Suprema Corte já reconheceu, através da ADC nº 16 e do RE 760.931/DF (Tema 246) e outros precedentes, que a imputação da culpa in vigilando pela presunção da falta de fiscalização, além de aplicar a responsabilidade subsidiária de forma automática, não preenche o requisito expresso na determinação sumulada da necessidade de ‘prova inequívoca’ da falta de fiscalização” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “ao compreender pela inversão do ônus da prova e atribuir a culpa in vigilando em seguida, o TST aplicou a responsabilidade automática ao ente público, impedindo a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente da Corte Suprema e usurpando, por via transversa, sua competência, razão pela qual a decisão ora reclamada deve ser sumariamente cassada” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “este Pretório Excelso, através da 1ª e 2ª turma, tem entendido que a imputação de responsabilidade subsidiária do Poder Público com base na culpa in vigilando –, tal qual fez o Tribunal de Origem no presente caso –, É GENÉRICA, tendo em vista a falta de apontamento claro e objetivo da conduta negligente realizada pela Administração Pública” (fl. 12, doc. 1).



    Requermedida liminar “para que o eminente relator suspenda a decisão reclamada, bem como o processo de nº 0011042- 95.2021.5.03.0068, nos termos dos arts. 158 c/c 254, II do RISTF” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a total procedência desta reclamação, confirmando a suspensão da decisão reclamada do processo de nº 0011042-95.2021.5.03.0068 para, ao final, cassá-la, diante a violação, pelo TST, do Tema 246 e à ADC nº 16” (fl. 14, doc. 1).



    3. O reclamante não anexou aos autos cópia da decisão reclamada ou de qualquer outra proferida na reclamação trabalhista.



    A ausência de juntada de cópia das decisões proferidas, incluída aquela que seria objeto da presente reclamação, inviabiliza a perfeita compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. 



    Em situações análogas, este Supremo Tribunal tem admitido a abertura de prazo para emenda de petições iniciais irregulares (art. 321 do Código de Processo Civil).



    4. Pelo exposto, intime-se o reclamante para, querendo, emendar a inicial e promover a juntada do ato reclamado e outros elementos necessários à identificação da controvérsia, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora